Tribunal: TJSP
Processo: 1006974-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PERDAS E DANOS – COBRANÇA INDEVIDA – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 8.000,00 – Manutenção – HONORÁRIOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PERDAS E DANOS – COBRANÇA INDEVIDA – Ausência de prova da origem da pendência financeira. Inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Arbitramento da quantia em R$ 8.000,00 – Manutenção – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Elevação daqueles devidos pela ré para 15% sobre a condenação.
RECURSO DESPROVIDO.